Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora os fatos atribuídos ao paciente sejam reprováveis, não justificam, no caso concreto, a aplicação da prisão preventiva, levando-se em consideração que se trata de medida excepcional, devendo-se priorizar, sempre que possível e adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas.
2. Ausente fundamentação concreta na decisão impugnada que indique que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, bem como por se tratar de fato isolado na sua vida, uma vez que é primário e sem antecedentes penais, além de cuidar-se de suposta reiteração delitiva no mesmo contexto dos fatos ora em apuração, afigura-se a desnecessidade de manutenção da medida excepcional da prisão preventiva no caso concreto. Tais circunstâncias revelam que as condutas imputadas ao paciente são reprováveis, mas a gravidade não extrapola os tipos penais e não justifica a medida gravosa da prisão, mostrando-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante declinação de endereço e telefone de contato, e termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como mediante as medidas cautelares de proibição de manter qualquer tipo de contato com os envolvidos e proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo a quo, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares que julgar necessárias.